Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723825-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição ID 16369269, a parte embargante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço dos embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator